Tribunal: TJMT
Processo: 0022012-34.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022012-34.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (PIAUI) - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENOVA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 10.366.139/0001-07 (AGRAVADO), EDILEY MARIA RAMOS - CPF: 594.595.301-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAR O DEVEDOR. CONTAGEM AUTOMÁTICA DO PRAZO. ATO JURISDICIONAL MONOCRÁTICO FUNDADO EM TEMA REPETITIVO DO STJ. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal proposta com base nas CDAs no 281 e 285/2014, ajuizada em face de Enova Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. e Ediley Maria Ramos. O juízo de origem considerou que, após frustrada a tentativa de citação e a não localização de bens penhoráveis, o feito ficou paralisado por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se se consumou a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do Tema 566 do STJ, considerando a data de ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a ausência de atos interruptivos eficazes no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ocorreu em 21/09/2015, deflagrando automaticamente o prazo de suspensão de um ano, findo o qual iniciou-se o prazo prescricional quinquenal, consumado em setembro de 2021.
4. Atos processuais ineficazes, como diligências negativas via BacenJud, Renajud e Infojud, não suspendem ou interrompem a prescrição.
5. A pandemia de COVID-19 e a digitalização dos autos não se qualificam como causas aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente, por se tratar de prazo de natureza material.
6. O julgamento monocrático é legítimo quando fundado em tese firmada em recurso repetitivo (Tema 566/STJ), conforme autorizado pelo art. 932, IV, "c", do CPC.
7. A citação editalícia realizada em julho de 2022 é ineficaz para interromper a prescrição consumada em setembro de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa.

Diligências processuais inócuas não interrompem a contagem do prazo prescricional, tampouco o fazem causas externas como pandemia ou migração digital de autos.
O julgamento monocrático é cabível quando baseado em tese firmada sob o rito dos repetitivos, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o e 2o; CPC, art. 932, IV, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Herman Benjamin.
]

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0022012-34.2014.8.11.0002, na qual se negou provimento ao recurso manejado pela municipalidade, mantendo-se a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal proposta em face de Enova Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. e Ediley Maria Ramos.

Na origem, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança dos créditos inscritos nas CDAs no 281 e 285/2014, tendo o juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande declarado extinta a execução ao entender que, após frustrada a tentativa de citação inicial e inexistindo localização de bens penhoráveis, o feito permaneceu paralisado por lapso temporal superior a cinco anos, caracterizando-se o fenômeno da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei no 6.830/80 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566.

Interposto agravo de instrumento, esta Relatoria, ao apreciar o recurso monocraticamente, concluiu pela correção da sentença ao verificar que a Fazenda Pública teve ciência da não localização do executado em 21/09/2015, conforme certificado nos autos, marco que deflagrou automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no caput e §1o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Ultrapassado tal período sem que houvesse localização do devedor ou de bens penhoráveis, teve início, em setembro de 2016, o prazo prescricional material de cinco anos, o qual se consumou em setembro de 2021, muito antes da realização da citação editalícia ocorrida em julho de 2022. Por esse fundamento, e considerando que diligências infrutíferas e peticionamentos sem resultado útil não possuem força interruptiva ou suspensiva, a decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento.

Inconformado, o Município sustenta no agravo interno que a decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição, afirmando que não teria havido inércia qualificada da Fazenda Pública; que o suposto marco inicial de 21/09/2015 estaria incorreto, pois faltaria intimação pessoal para fins de deflagração do prazo do art. 40; que diversos atos de impulso processual teriam sido praticados pela exequente a afastar a paralisação por mais de cinco anos; que a pandemia da COVID-19 e a digitalização dos autos teriam provocado atrasos atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário; e que, por se tratar de matéria fática complexa, não seria cabível o julgamento monocrático fundado no art. 932, IV, “c”, do CPC.

Ao final, pleiteia a retratação e o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas contrarrazões, a parte executada requer a manutenção integral da decisão monocrática, por entender que a mesma se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ e que os argumentos do agravante não afastam os marcos prescricionais corretamente estabelecidos. (id. 326365855).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0022012-34.2014.8.11.0002, na qual se negou provimento ao recurso manejado pela municipalidade, mantendo-se a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal proposta em face de Enova Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. e Ediley Maria Ramos.

Examinados os autos, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática agravada.

A controvérsia instaurada limita-se a verificar se houve acerto ou desacerto no reconhecimento da prescrição intercorrente, sob o prisma estrito da decisão combatida, sem incursão no mérito da execução fiscal ou reexame aprofundado de matéria probatória, conforme a própria natureza do agravo interno.

A decisão singular analisou detidamente a linha temporal do processo e aplicou corretamente a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, Tema 566, segundo a qual o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, §§1o e 2o, da Lei no 6.830/80, inaugura-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de petição do exequente ou decisão judicial expressa.

A partir do término desse período de um ano, inicia-se também automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, cuja contagem não se interrompe por meros pedidos de diligências infrutíferas, reiteradas manifestações sem utilidade prática ou sucessivos requerimentos de pesquisa patrimonial que resultam igualmente improdutivos.

Nos autos, consta de forma objetiva que a primeira ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do executado ocorreu em 21/09/2015, marco registrado nos autos da execução.

A partir daí, iniciou-se, de modo automático, o prazo de suspensão de um ano e, após seu escoamento, o prazo prescricional quinquenal. Não houve, durante esse interregno, qualquer causa legalmente apta a interromper ou suspender a prescrição, nem se verificou medida executiva eficaz que tenha resultado em constrição válida capaz de restabelecer o curso da cobrança. Ao contrário, a prática de diligências que se mostram infrutíferas – como ordens via BacenJud, Renajud ou Infojud que retornam negativas, pedidos de bloqueio sem êxito, ou peticionamentos que não culminam em atos de efetiva constrição – não possui força jurídica para afastar o transcurso do prazo, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

É igualmente inviável acolher a tese de que a pandemia da COVID-19 ou a migração dos autos físicos para o sistema PJe teriam o condão de suspender o prazo prescricional intercorrente, que é de natureza material, e não processual.

A suspensão dos prazos processuais decretada em âmbito nacional não alcança automaticamente a prescrição intercorrente, cuja contagem somente se altera diante de causas legais específicas, o que não se verifica no presente caso.

Da mesma forma, eventuais atrasos decorrentes da estrutura do Poder Judiciário não são aptos a interromper a prescrição intercorrente quando já consolidada a perda da pretensão executória, sob pena de inviabilizar o próprio instituto.

Também não merece acolhida o argumento de inadequação do julgamento monocrático. O art. 932, IV, “c”, do CPC autoriza expressamente ao relator negar provimento a recurso que contrariar tese firmada em regime de repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, como é justamente o caso do Tema 566.

A decisão monocrática não inovou na matéria, apenas aplicou entendimento vinculante a fatos incontroversos nos autos, o que afasta a alegação de que seria indispensável a apreciação colegiada desde o primeiro momento.

A citação por edital realizada apenas em julho de 2022 não possui força para afastar a prescrição já consumada desde setembro de 2021, pois, nos termos do Tema 566, somente atos efetivos de constrição ou citação válida são capazes de interromper o prazo prescricional, o que não ocorreu antes da consolidação da perda da pretensão executiva.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, o lapso temporal verificado entre 2015 e 2021 caracteriza paralisação superior a cinco anos após a ciência da não localização do devedor, preenchendo integralmente os requisitos objetivos da prescrição intercorrente. A atuação da Municipalidade, ainda que reiterada, não foi eficaz para localizar devedor ou bens e, por isso, não se presta a afastar a incidência da prescrição.

Diante desse cenário, a decisão monocrática agravada examinou corretamente os autos, aplicou a jurisprudência vinculante pertinente e reconheceu, com acerto, que o crédito tributário encontra-se fulminado pela prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da extinção da execução fiscal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). (N.U 0003469-52.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Por tais razões, e não havendo elementos novos capazes de modificar as conclusões anteriormente lançadas, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025